Tribunal: TJBA
Processo: 8008445-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008445-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: MARILENE DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE, RAFAEL DO CARMO SANTOS, GABRIEL OTAVIANO DE JESUS

ASB-E

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMBASA. INFILTRAÇÃO E VAZAMENTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM DO VAZAMENTO. REDE PÚBLICA VERSUS INSTALAÇÃO PREDIAL INTERNA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 37, § 6º, DA CF/1988. POSSIBILIDADE DE EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. ARTIGO 156 DO CPC. PERÍCIA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA. RECUSA DOS PERITOS POR FALTA DE SEGURANÇA NA LOCALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DA RÉ. INSEGURANÇA PÚBLICA COMO FALHA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO ÔNUS À PARTE PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO DE VIABILIZAR A PROVA. REQUISIÇÃO DE FORÇA POLICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 782, § 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vazamento de esgoto. O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado da lide após a frustração da prova pericial, ocasionada exclusivamente pela recusa dos
experts
em atuar na região do imóvel da autora por questões de insegurança pública. A sentença fundamentou-se na falha da ré em provar a excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em desfavor da parte que requereu a prova pericial, quando esta deixou de ser produzida unicamente em razão da insegurança pública local e da recusa dos peritos, sem que o Juízo tivesse esgotado os meios para viabilizar a diligência (como auxílio de força policial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia sobre a origem do vazamento (se na rede pública ou na rede interna do usuário) demanda conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial imprescindível para aferir o nexo causal ou a culpa exclusiva da vítima (art. 156 do CPC).

4. A insegurança pública é uma falha estatal e não pode resultar em prejuízo processual à parte que pretende produzir a prova, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988).

5.
O julgamento antecipado fundado na ausência de provas, quando a instrução foi inviabilizada por fatores externos à vontade da ré, configura
error in procedendo
.

6
. Compete ao magistrado garantir a realização da prova necessária, podendo valer-se da requisição de força policial (art. 782, § 2º, do CPC) ou de meios de prova indireta, antes de proferir julgamento de mérito desfavorável por falta de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide contrário à parte que requereu perícia técnica, quando a prova não foi realizada por motivo de insegurança pública na localidade, devendo o juízo adotar medidas para viabilizar a diligência, inclusive mediante força policial”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, § 6º; CPC, arts. 156, 369, 373, § 1º e 782, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STF, Tema 1.237 (RE 1.382.159).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008445-86.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MARILENE DA SILVA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, nos termos do voto da Relatora.